Tribunal: TJSP
Processo: 1501063-17.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Furto tentado, qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa – Suficiência de provas às condenações – Reconhecimento pessoal do réu Fernando pela vítima Rinaldo, em Juízo – Reconhecimento fotográfico do acusado Júlio Cézar, pela ofendida Isabella – Consistentes relatos dos ofendidos e do

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo – Furto tentado, qualificado pelo concurso de agentes e emprego de chave falsa – Suficiência de provas às condenações – Reconhecimento pessoal do réu Fernando pela vítima Rinaldo, em Juízo – Reconhecimento fotográfico do acusado Júlio Cézar, pela ofendida Isabella – Consistentes relatos dos ofendidos e do representante da empresa – Negativa judicial do acusado Fernando inverossímil e isolada do conjunto probatório – Revelia do acusado Júlio Cézar – Causas de aumento de pena, quanto ao delito de roubo, bem demonstradas pela prova oral – Qualificadoras do crime de furto demonstradas pelas provas pericial e oral – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal, para ambas as infrações penais – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida em relação ao réu Fernando – Majoração das penas do roubo, na terceira etapa, em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao concurso de agentes, seguida da elevação da pena em 2/3 por conta do emprego de arma de fogo – Possibilidade da concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, eis que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, se trata de mera faculdade do julgador – Afastamento apenas dos aumentos sucessivos – Penas readequadas – Redução das penas do furto em 1/2 pela tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime inicial fechado, fixado apenas quanto ao delito de roubo, que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta, a gravidade em concreto do crime e a reincidência de Fernando – Mantida a fixação de regime prisional aberto e semiaberto, respectivamente quanto aos acusados Júlio Cézar e Fernando, em relação ao crime de furto, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501063-17.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
FERNANDO MOREIRA e JULIO CEZAR FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS, PARA, APENAS
QUANTO AO DELITO DE ROUBO, REDUZIR A PENA DE FERNANDO
MOREIRA PARA 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 22 DIAS-MULTA
EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA REDUZIR A PENA DE JÚLIO CÉZAR
FERREIRA PARA 08 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS DA R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
2
Voto no 15367
Apelação no 1501063-17.2019.8.26.0132
Comarca de Catanduva
Apelantes: Fernando Moreira e Júlio Cézar Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Ementa
Apelação das Defesas Roubo em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo Furto tentado, qualificado pelo
concurso de agentes e emprego de chave falsa Suficiência de
provas às condenações
Reconhecimento pessoal do réu
Fernando pela vítima Rinaldo, em Juízo Reconhecimento
fotográfico do acusado Júlio Cézar, pela ofendida Isabella
Consistentes relatos dos ofendidos e do representante da
empresa Negativa judicial do acusado Fernando inverossímil
e isolada do conjunto probatório Revelia do acusado Júlio
Cézar Causas de aumento de pena, quanto ao delito de roubo,
bem demonstradas pela prova oral Qualificadoras do crime
de furto demonstradas pelas provas pericial e oral

Condenações mantidas Penas-base acertadamente fixadas no
mínimo legal, para ambas as infrações penais Circunstância
agravante da reincidência, bem reconhecida em relação ao réu
Fernando Majoração das penas do roubo, na terceira etapa,
em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao concurso de agentes,
seguida da elevação da pena em 2/3 por conta do emprego de
arma de fogo Possibilidade da concorrência de causas de
aumento previstas na parte especial, eis que o disposto no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, se trata de mera
faculdade do julgador Afastamento apenas dos aumentos
sucessivos Penas readequadas Redução das penas do furto
em 1/2 pela tentativa, adequada ao “iter criminis” percorrido
Regime inicial fechado, fixado apenas quanto ao delito de
roubo, que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta,
a gravidade em concreto do crime e a reincidência de Fernando
Mantida a fixação de regime prisional aberto e semiaberto,
respectivamente quanto aos acusados Júlio Cézar e Fernando,
em relação ao crime de furto, haja vista a resignação do
representante do Ministério Público Recursos de apelação
parcialmente providos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
3
FERNANDO MOREIRA e JÚLIO CÉZAR
FERREIRA foram condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de 10 anos, 04
meses e 13 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, a pena de 01
ano e 02 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além do
pagamento do valor correspondente a 28 dias-multa em seu mínimo unitário, e o
segundo, a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, a pena de 01 ano de reclusão, em regime prisional aberto, além
do pagamento do valor correspondente a 26 dias-multa em seu mínimo unitário,
ambos por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e
no artigo 155, § 4o incisos III e IV, ambos do Código Penal, em concurso
material.
Inconformados os réus apelam. A Defesa de Fernando
pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo, ao
passo que a Defesa de Júlio Cézar busca a sua absolvição por insuficiência
probatória quanto a ambas as infrações penais, alegando a inobservância da
norma contida no artigo 226 do Código de Processo Penal.
Recursos bem processados e respondidos em
contrarrazões.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
4
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 12 de março de 2018, por
volta das 13,50 horas, em uma empresa de reciclagem localizada na Rua João
Chimello no 1174, na cidade de Catanduva, FERNANDO MOREIRA e JÚLIO
CÉZAR FERREIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, a quantia de R$ 2.230,00, pertencente ao estabelecimento comercial.
Consta ainda que logo em seguida os acusados,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, tentaram subtrair
para ambos, mediante o emprego de chave falsa, o veículo Fiat/Uno, placas
CXE-8090, avaliado em R$ 7.000,00, pertencente à vítima Rinaldo Paulino de
Moraes, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Segundo o apurado, o acusado Júlio Cézar entrou no
estabelecimento comercial e, exibindo uma arma de fogo, abordou a ofendida
Isabella Maria Rogéria, que trabalhava na empresa, e anunciou o assalto,
subtraindo a quantia de R$ 2.230,00, com a qual deixou o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
5
Enquanto isso, o réu Fernando, que já havia
trabalhado em tal empresa, aguardava do lado de fora da construção, a fim de não
ser reconhecido, dando início à subtração do veículo Fiat/Uno, placas CXE-8090,
que pertencia a um funcionário do estabelecimento comercial e estava
estacionado na via pública, fazendo uso de uma chave falsa para destrancá-lo e
para acionar a sua ignição.
Ocorre que o ofendido Rinaldo, proprietário do
automóvel, estava saindo da empresa na condução de um caminhão quando
avistou o réu Fernando conduzindo o seu veículo, acompanhado de outro
indivíduo, de sorte que interceptou a sua trajetória, e assim os acusado
empreenderam fuga a pé.
Por isso a polícia foi acionada e seus integrantes
conseguiram deter o acusado Fernando, porém, a ofendida Isabella Maria
Rogéria compareceu ao distrito policial, onde solicitou o registro da ocorrência e
analisou o acervo fotográfico ali mantido, reconhecendo o corréu Júlio Cézar
como o indivíduo que a ameaçou com uma arma de fogo e subtraiu o montante
pertencente à empresa.
O réu Fernando foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e admitiu ter
subtraído o veículo Fiat/Uno mediante uso de uma chave falsa, mas disse que se
arrependeu da ação delitiva e abandonou o bem na via pública. Quanto ao delito
de roubo, ele negou a acusação, e ao lhe ser exibida a fotografia do corréu Júlio
Cézar, ele disse que já o conhecia anteriormente, pois havia vendido sua casa a
ele, mas negou que o tivesse visto na data dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
6
Interrogado em Juízo, Fernando negou as acusações,
mas apresentou relato totalmente diverso a respeito do ocorrido. Disse que se foi
à empresa de reciclagem para receber valores que lhe eram devidos, eis que havia
deixado de trabalhar no local há apenas um mês, e que durante o percurso
encontrou com o corréu Júlio César, que conhecia apenas de vista. Alegou
também que este acusado passou a acompanhá-lo, oportunidade em que percebeu
um volume em sua cintura e se assustou, pensando tratar-se de uma arma de
fogo, de sorte que embarcou no veículo Fiat/Uno, cuja porta estava aberta, e
tentou acioná-lo “no tranco”, sem sucesso. Por fim afirmou que um motorista de
caminhão se aproximou e por isso deixou o local a pé.
Por sua vez, o corréu Júlio Cézar foi indiciado, mas
não foi ouvido na fase administrativa da investigação, eis que não localizado,
tampouco foi interrogado em Juízo, pois a despeito de ter constituído patrono,
permaneceu foragido, não comparecendo à audiência de instrução, debates e
julgamento, sendo reconhecida a sua revelia.
Entretanto, nas duas oportunidades em que foi ouvida,
a ofendida Isabella Maria Rogéria confirmou os fatos descritos na denúncia,
afirmando que estava trabalhando quando o réu Júlio Cézar entrou no
estabelecimento comercial, lhe exibiu uma arma de fogo e anunciou o assalto,
subtraindo a quantia em dinheiro pertencente à empresa. Disse ainda que ficou
sabendo que o corréu Fernando era comparsa do assaltante e estava do lado de
fora do imóvel, tentando subtrair o veículo Fiat/Uno, que seria utilizado na fuga.
Vale ressaltar que a ofendida tornou a reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
7
acusado Júlio Cézar, por fotografia, como o indivíduo que a ameaçou com uma
arma de fogo.
Quanto à alegação da Defesa de Júlio Cézar, de
inobservância dos requisitos legais quando dos reconhecimentos realizados em
ambas as fases da persecução penal, observo que o artigo 226, inciso II, do
Código de Processo Penal, deixa certo que o acusado será perfilado ao lado de
outras pessoas semelhantes a ele, se possível, de modo que tal providência não é
obrigatória. Há recomendação, não determinação.
Portanto, a eventual inobservância das formalidades
do artigo 226 não invalida o ato do reconhecimento.
Nesse sentido o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DAS
DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal
Superior é firme no entendimento de que a inobservância das formalidades legais
para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar
de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de
forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros
elementos de prova. 2. No caso, o Tribunal a quo considerou outros elementos de
prova além do reconhecimento pessoal dos agentes realizado extrajudicialmente
para embasar a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas que, além
de reconhecerem os réus, também em juízo, em respeito aos princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
8
contraditório e da ampla defesa, narraram de forma harmônica as circunstâncias
em que o delito foi praticado (...)” (AgRg no AREsp no 837171-MA, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016).
Além disso, o réu Júlio Cézar optou por não
comparecer em Juízo e não se submeter a reconhecimento pessoal pela ofendida,
a despeito de ter sido cientificado do ato processual por meio de seu patrono
constituído, não podendo, agora, se insurgir quanto ao ato de reconhecimento no
qual sua participação pessoal era possível.
De sua parte, o ofendido Rinaldo Paulino de Moraes
afirmou que trabalhava na empresa de reciclagem e estava saindo do
estabelecimento, na condução de um caminhão, quando avistou o réu Fernando
na condução do veículo Fiat/Uno, placas CXE-8090, de sua propriedade, e então
interceptou sua trajetória. Disse que já conhecia o réu Fernando anteriormente,
eis que ele trabalhara no local, bem como percebeu que ele estava acompanhado
de outro indivíduo, cuja fisionomia não conseguiu observar.
Vale consignar que a vítima Rinaldo reconheceu o
acusado Fernando, presente em Juízo, como um dos autores da tentativa de furto.
A seu turno, o representante da empresa Adalberto
Calabresi de Faria, ouvido em Juízo, disse que não estava presente no dia dos
fatos, mas conhecia o réu Fernando anteriormente aos fatos, pois ele trabalhou no
local por alguns meses. Afirmou também que os funcionários do estabelecimento
comercial lhe informaram que Fernando estava envolvido no assalto e aguardava
do lado de fora da empresa, bem como tentou subtrair, juntamente com o seu
comparsa, o veículo da vítima Rinaldo, sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
9
Ainda de acordo com o relato desta testemunha, ela
observou as imagens das câmeras de segurança instaladas no interior do
estabelecimento comercial e visualizou um indivíduo desconhecido no interior da
empresa, com uma arma de fogo nas mãos, e alguns minutos depois, dois
indivíduos correndo na via pública.
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos
autos tornam inquestionável a responsabilidade penal de ambos os apelantes, haja
vista os relatos das vítimas e do representante da empresa, o reconhecimento
fotográfico do réu Júlio Cézar pela vítima Isabella e o reconhecimento pessoal do
corréu Fernando pela vítima Rinaldo, em ambas as fases da persecução penal, e a
inverossímil e contraditória versão judicial do acusado Fernando, não
demonstrada por qualquer elemento de prova.
Convém observar que não consta dos autos que as
vítimas ou o representante da empresa tivessem algum motivo para injustamente
acusarem os réus, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em
dúvida a credibilidade destes depoimentos.
Ademais, o passado do acusado Fernando não o
recomenda, pois ele conta com outra condenação anterior pela prática de delito
semelhante ao dos autos. Além disso, causa estranheza o fato de o corréu Júlio
Cézar ter optado pela revelia caso estivesse sendo acusado injustamente da
prática de algum delito.
Em relação às causas de aumento quanto ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
10
roubo, observo que a ofendida Isabella foi coesa nas declarações prestadas em
ambas as fases da investigação, sempre informando que foi ameaçada mediante
exibição de uma arma de fogo.
Além disso, o conjunto probatório deixou certo que os
réus agiram em conjunto; o acusado Fernando permaneceu do lado de fora da
empresa para evitar o seu reconhecimento pelos funcionários do estabelecimento
e para garantir a fuga de ambos do local.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que
é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa
especial de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes
outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in
casu com o depoimento da vítima” (RT821/534).
Outrossim, as qualificadoras previstas no artigo 155,
§ 4o, incisos III e IV do Código Penal também são inquestionáveis, a teor dos
relatos da vítima Rinaldo, que notou dois indivíduos no interior de seu veículo e
relatou danos na fechadura da porta dianteira esquerda, os quais foram
confirmados pela prova técnica, “compatíveis com o uso de chave falsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
11
Portanto, as condenações de ambos os acusados pelos
crimes de roubo qualificado e furto qualificado tentado eram mesmo de rigor.
Quanto ao crime de roubo, as penas-base de ambos os
acusados foram acertadamente fixadas no mínimo legal, em 04 anos de reclusão
e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena do réu Júlio
Cézar permaneceu inalterada, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, ao passo que a pena do corréu Fernando foi exasperada em 1/6 por
força da circunstância agravante da reincidência, resultando em 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na terceira fase da dosimetria, houve o acréscimo das
penas de ambos em 1/3, elevando as penas a 05 anos e 04 meses de reclusão e 13
dias-multa e seu mínimo unitário para o acusado Júlio Cézar, e em 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa em seu mínimo unitário para o
corréu Fernando, ante o reconhecimento da causa de aumento quanto ao concurso
de agentes, seguida de nova elevação em 2/3, com fundamento na causa de
aumento quanto ao emprego de arma de fogo, tornando a 08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão e 21 dias-multa em seu mínimo unitário para o réu Júlio Cézar, e
a 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa em seu mínimo
unitário para o corréu Fernando.
Contudo, as duas causas de aumento incidem na
mesma fase da dosimetria, sendo vedado os aumentos sucessivos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
12
exaspero as penas de ambos os réus em 3/3 (1/3 + 2/3), resultando em 08 anos de
reclusão e 20 dias-multa em seu mínimo unitário para o réu Júlio Cézar, e em 09
anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa em seu mínimo unitário para o
corréu Fernando.
Vale dizer que não há qualquer ilegalidade na
cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal,
pois a regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é
faculdade conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO
APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO,
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas
majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não
sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as
aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de
arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a
incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)
Quanto ao delito de furto, as penas-base de ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
13
réus foram corretamente estabelecidas no patamar mínimo, em 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa a míngua de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a pena do réu Júlio
Cézar permaneceu inalterada, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, ao passo que a pena do corréu Fernando foi exasperada em 1/6 por
força da circunstância agravante da reincidência, atingindo 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na terceira etapa, as penas foram reduzidas em 1/2
em razão da tentativa, tornando a 01 ano de reclusão e 05 dias-multa em seu
mínimo unitário para o réu Júlio Cézar, e 01 ano e 02 meses de reclusão e 05 dias-
multa em seu mínimo unitário para o corréu Fernando, o que se mostrou
adequado ao “iter criminis” percorrido, eis que os acusados conseguiram
destrancar o veículo e chegaram a deslocá-lo, mas a consumação foi impedida
pelo proprietário do bem, que interceptou a trajetória do automóvel.
Como os crimes foram praticados em concurso
material e ambos os delitos são apenados com reclusão, a meu sentir as penas
deveriam ter sido somadas, para depois ser fixado um regime prisional único para
os seus cumprimentos. entretanto, o Magistrado fixou regimes prisionais distintos
para os crimes de roubo e furto, o que se mostrou benéfico para ambos os
acusados.
Deste modo, mantendo o mesmo raciocínio adotado
na r. sentença, as penas se tornaram definitivas em: i) 08 anos de reclusão e 20
dias-multa em seu mínimo unitário, quanto ao crime de roubo, e 01 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
14
reclusão e 05 dias-multa em seu mínimo unitário, quanto ao delito de furto, para
o réu Júlio Cézar; ii) 09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa em seu
mínimo unitário, quanto ao crime de roubo, e 01 ano e 02 meses de reclusão e 05
dias-multa em seu mínimo unitário, quanto ao crime de furto, para o corréu
Fernando.
Em relação ao delito de roubo, o regime prisional
fechado para o início do cumprimento da pena deve prevalecer para ambos os
acusados, não apenas em razão da quantidade de pena imposta, mas também por
se tratar de crime violento, perpetrado com emprego de arma de fogo, cuja ação
parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em
desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime de roubo traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da
pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios
da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com
grave ameaça ou violência contra as pessoas.
Por fim, quanto ao crime de furto, o MM. Juiz
estabeleceu o regime prisional aberto para o acusado Júlio Cézar, e o regime
prisional inicial semiaberto para o corréu Fernando, em razão de sua
reincidência, o que fica mantido, haja vista a resignação do representante do
Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS, PARA, APENAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501063-17.2019.8.26.0132 -Voto no 15367
15
QUANTO AO DELITO DE ROUBO, REDUZIR A PENA DE FERNANDO
MOREIRA PARA 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 22 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA REDUZIR A PENA DE
JÚLIO CÉZAR FERREIRA PARA 08 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS DA R.
SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator